Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719449-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE AGRAVADO: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de exigir contas (Processo no 0701409-79.2020.8.07.0007), movida contra SAMUEL DAGOBERTO GARCIA (réu), concedeu prazo suplementar de 20 dias em favor do agravante, a fim de que seja realizada a análise dos documentos apresentados pelo réu, contado a partir do dia 4.6.2021 (ID 94872835, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26588321), o agravante esclarece que ajuizou ação de exigir contas em face do ex-síndico do residencial, ora agravado. Diz que o agravado foi condenado a prestar as contas reclamadas pelo autor e atinentes ao período em que o requerido atuou como síndico do condomínio (2015-2019), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da preclusão desta decisão, observando-se os regramentos do artigo 551 e seguintes do CPC/2015, sob pena de preclusão do direito de impugnar as contas que vierem posteriormente a ser apresentadas pelo condomínio autor. Alega que após o decurso in albis do prazo para a apresentação das contas, o agravado apresentou uma extensa gama de documentos (6.500 páginas). Indica que lhe foi concedido prazo de 15 dias para se manifestar, o que o levou a solicitar a concessão de prazo não inferior a 90 dias. Aduz que, não obstante tal cenário, lhe foi concedido prazo de 20 dias, contados a partir do dia 4.6.2021. Argumenta que, para além do prazo de contratação dos profissionais encarregados da análise da documentação contábil, ainda é necessário se conceder prazo razoável aos experts. Tece considerações sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Invoca a aplicação do artigo 437, § 2°, do Código de Processo Civil. Ao final, pede, em caráter liminar, que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedido prazo não inferior a 90 dias. Preparo regular (IDs 26592875 e 26592876). Contrarrazões apresentadas via ID 26624973, via do qual o agravado requer o indeferimento da liminar, bem como o não provimento do recurso. É o relatório. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, do pedido liminar vindicado pelo agravante. Todavia, o caso não é de atribuição de efeito suspensivo, mas, sim, de antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal, dada a natureza do pedido. Registre-se, inicialmente, que os IDs citados dizem respeito aos autos de origem. Em exame do processo originário, observa-se que o agravado apresentou, por meio da petição de ID 92110322, prestação de contas em relação ao período objeto da condenação, agregada de uma série de documentos (IDs 92110323 a 92189159). Na sequência, o d. Juízo da causa intimou o Condomínio ora agravante a se manifestar sobre as contas apresentadas, no prazo de 15 dias (ID 92448298). O despacho foi publicado no dia 26.5.2021. No dia 1.6.2021, o agravante pediu a concessão de tempo mais alargado para a apreciação dos documentos, especificando a necessidade de que fosse superior a 15 dias, diante da quantidade e complexidade da documentação (ID 93423722). Em novo petitório, o agravante reiterou o pedido de dilação, especificando os prazos solicitados pelas empresas já orçadas, que variam entre 40 a 90 dias. Requereu, ali, a concessão de lapso não inferior a 90 dias (ID 94736985). A questão foi analisada pelo d. Juízo singular nos seguintes termos, sendo esta a decisão objeto do presente agravo: Excepcionalmente, reconhecendo cuidar-se de prazo de natureza dilatória (e não peremptória), defiro em favor da parte autora, o prazo suplementar para análise dos documentos juntados pelo requerido (20 dias), prazo que deve ser contado a partir do protocolo da petição 04/06/2021). Fica ciente a parte autora de que, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo, em hipótese alguma haverá nova prorrogação do prazo ora deferido. No que toca à probabilidade do direito, verifica-se que há razão com o agravante quando, à luz do artigo 437, § 2°, do Código de Processo Civil, reclama a concessão de prazo mais dilatado para manifestação. Isso porque, em leitura superficial dos documentos que integram a prestação de contas feita pelo agravado é possível notar uma quantidade expressiva de informações apresentadas e que, naturalmente, demandarão lapso temporal importante para realização e conclusão da análise técnica. São inúmeras as planilhas juntadas, com especificações de receitas e despesas havidas no período de 2015 a 2015, e que, não obstante já digam respeito a dados disponíveis ao Condomínio, ainda assim demandam exame específico por parte dos experts encarregados de tal atribuição. Todavia, não se pode olvidar que o agravante foi intimado a se manifestar quanto à prestação de contas ainda no dia 26.5.2021, e que, a despeito do prazo máximo de 90 dias indicado por uma das empresas de auditoria cotadas, não pode ser este o parâmetro principal a ser considerado para a estipulação do prazo processual, inclusive levando-se em conta, de um lado, que algumas das empresas sugeriram períodos bem inferiores e, de outro, que o feito deve tramitar em prazo razoável, como bem advertiu o d. Juízo a quo. Diante de tais razões, e uma vez presente o perigo de prejuízo grave e irreparável ao Condomínio agravante, importa que seja concedido, além do prazo adicional já franqueado pelo d. Juízo da causa, prazo de mais 20 dias, mantido o marco inicial de contagem (4.6.2021). Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para que seja concedido prazo adicional de 20 dias para que o Condomínio agravante se manifeste quanto à prestação de contas apresentada pelo agravado, mantido o início da contagem do prazo na data de 4.6.2021. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator